Tribunal: TJMT
Processo: 1010607-75.2025.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010607-75.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JOSE BRAZ DA SILVA FILHO - CPF: 048.466.918-45 (APELANTE), RICARDO OLIVEIRA FRANCA - CPF: 185.480.708-03 (ADVOGADO), BANCO BMG S.A - CNPJ: 61.186.680/0061-05 (APELADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), JOSE BRAZ DA SILVA FILHO - CPF: 048.466.918-45 (APELADO), RICARDO OLIVEIRA FRANCA - CPF: 185.480.708-03 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR BANCO BMG SA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DE JOSE BRAZ DA SILVA FILHO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RCC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO E RECURSO DO CONSUMIDOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença que, em ação declaratória de nulidade contratual, julgou parcialmente procedentes os pedidos para converter o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RCC) em empréstimo consignado tradicional, com restituição simples dos valores pagos a maior. O consumidor, idoso e aposentado, alegou ter sido induzido a erro ao acreditar que contratava um empréstimo comum. O banco defendeu a legalidade da contratação. O consumidor recorreu pleiteando a condenação por danos morais e a restituição em dobro, enquanto a instituição financeira buscou a improcedência total da ação.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o contrato de cartão de crédito consignado é nulo por vício de consentimento, decorrente da violação ao dever de informação, e se é possível sua conversão em empréstimo consignado tradicional; e (ii) saber se a conduta da instituição financeira gera o dever de indenizar por danos morais e de restituir os valores indevidamente pagos em dobro.

III. Razões de decidir:

3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

4. A instituição financeira não demonstrou que o consumidor, pessoa idosa e hipervulnerável, foi devidamente informado sobre as características do contrato de cartão de crédito consignado, que se revelou excessivamente oneroso e com descontos que não amortizavam a dívida. A liberação do valor por transferência bancária, e não por saque com o cartão, corrobora a tese de que a intenção do consumidor era a contratação de um empréstimo consignado (Código Civil, art. 112).

5. A conduta do banco, ao violar os deveres de informação, transparência e boa-fé, vicia a manifestação de vontade do consumidor, autorizando a anulação do negócio jurídico e sua adequação à modalidade de empréstimo consignado, com a aplicação da taxa média de mercado para essa operação na data da contratação.

6. A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer em dobro, pois a cobrança indevida decorreu de conduta abusiva e contrária à boa-fé objetiva, não se tratando de engano justificável, conforme tese fixada pelo STJ (EAREsp 676.608/RS).

7. A cobrança indevida, por si só, sem inscrição em cadastros de inadimplentes ou outra consequência que afete os direitos da personalidade, não configura dano moral in re ipsa, tratando-se de mero aborrecimento decorrente de descumprimento contratual (STJ, AgInt no AREsp 1689624/GO).

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso da instituição financeira desprovido. Recurso do consumidor parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. Configura vício de consentimento a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RCC) quando o consumidor, pessoa idosa e hipervulnerável, não é devidamente informado sobre as condições do negócio, acreditando tratar-se de empréstimo consignado tradicional, o que autoriza a conversão do contrato. 2. A cobrança de valores decorrente de contrato celebrado com vício de consentimento por violação ao dever de informação enseja a restituição em dobro do indébito, por não se tratar de engano justificável. 3. A cobrança indevida, sem inscrição em cadastros de proteção ao crédito ou prova de outra ofensa a direito da personalidade, não gera, por si só, dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único; Código Civil, art. 112; Código de Processo Civil, art. 85, § 11o, e art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, EAREsp 676.608/RS; STJ, AgInt no AREsp 1689624/GO; STJ, Tema Repetitivo 1059.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JOSE BRAZ DA SILVA FILHO
e pelo
BANCO BMG SA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Cartão de Crédito com Reserva de Margem do Cartão Consignado de Benefício (RCC) e Inexistência de Débito com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada e Indenização por Dano Moral, registrada sob o no
1010607-75.2025.8.11.041
, ajuizada pelo primeiro apelante em desfavor do segundo, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Na petição inicial (
ID. 311401890
), a parte autora expôs que, em 17 de outubro de 2022, ao buscar a contratação de um empréstimo consignado tradicional, foi induzida a erro pelo banco réu, que formalizou operação diversa, qual seja, um cartão de crédito com Reserva de Margem do Cartão Consignado de Benefício (RCC). Sustenta que, a partir de um crédito de R$ 2.050,00, passou a sofrer descontos mensais em seu benefício previdenciário que não amortizam o saldo devedor, gerando uma dívida sem previsão de término. Aduziu a violação ao dever de informação e a ocorrência de práticas abusivas, como a venda casada, uma vez que não foram apresentadas informações essenciais como número de parcelas, data de início e fim das prestações e custo efetivo do contrato. Com efeito, postulou, em sede de tutela de urgência, a suspensão dos descontos. Ao final, requereu a declaração de nulidade do contrato, com a consequente inexistência do débito, a condenação do réu à restituição em dobro dos valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. Subsidiariamente, pleiteou a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado tradicional.

Em sua Contestação (
ID. 311402372
), a parte ré rebateu as alegações, sustentando a validade do contrato de cartão de crédito consignado no 79431187, celebrado em 13 de outubro de 2022, afirmando que a parte autora teve ciência de todas as condições, inclusive por meio de um Termo de Consentimento Esclarecido. Afirmou que a parte autora utilizou o cartão para realizar um saque no valor de R$ 1.435,00 em 17 de outubro de 2022, o que demonstraria seu conhecimento e concordância com a operação. Aduziu que a ausência de quitação integral da dívida não se deve a uma "dívida infinita", mas à opção da parte autora de realizar apenas o pagamento mínimo das faturas por meio do desconto em folha. Defendeu a legalidade da modalidade de crédito, a ausência de ato ilícito, de danos morais indenizáveis e de valores a serem restituídos, pugnando pela total improcedência dos pedidos e pela condenação da autora por litigância de má-fé.

Na Impugnação (
ID. 311402378
), a parte autora contrapôs os argumentos da defesa, reiterando que foi induzida a erro e que sua intenção era contratar um empréstimo consignado, não um cartão de crédito. Sustentou que a instituição financeira não apresentou o contrato válido assinado pelo requerente, apto a comprovar a regularidade dos descontos a título de RCC, e que a ausência de um Termo de Consentimento Esclarecido, nos moldes da Instrução Normativa no 100/2018, comprova a irregularidade da contratação. Impugnou a validade da contratação por biometria facial, alegando a possibilidade de fraude e manipulação de dados pela financeira. Afirmou que jamais realizou saque com o cartão, mas que o valor foi liberado por meio de TED, de forma idêntica a um empréstimo comum, e que nunca recebeu ou desbloqueou o referido cartão. Ao final, reiterou os pedidos da inicial, incluindo a condenação à repetição do indébito em dobro e aos danos morais.

A sentença (
ID. 311402379
) julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. O juízo fundamentou que a modalidade de cartão de crédito com RMC, embora formalmente lícita, revela-se abusiva por violação aos deveres de informação e boa-fé, induzindo o consumidor a erro ao mascarar um crédito rotativo mais oneroso sob a aparência de um empréstimo consignado. Com isso, determinou a revisão da contratação para requalificá-la como contrato de mútuo bancário convencional, com aplicação das taxas médias de mercado para crédito consignado desde a data da contratação. Condenou, ainda, o
BANCO BMG S.A.
à restituição, na forma simples, dos valores cobrados indevidamente a título de pagamento mínimo de fatura, a serem apurados em liquidação de sentença, e ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação. Por outro lado, afastou a condenação por danos morais, por entender que a discussão se limitou ao desequilíbrio contratual, sem prova de ofensa a direitos da personalidade.

A parte ré,
BANCO BMG S.A.
, interpôs recurso de apelação (
ID. 311402381
), alegando, em síntese, a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, a plena ciência da parte autora sobre as condições do produto e a utilização do crédito por meio de saques. Sustentou a impossibilidade de conversão do contrato em empréstimo consignado, por se tratarem de modalidades distintas e por ausência de margem consignável para tal fim. Defendeu a legalidade dos descontos e a inexistência de má-fé, pugnando pelo afastamento da condenação à restituição de valores ou, subsidiariamente, que esta ocorra na forma simples. Por fim, requereu a reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais e afastar a condenação em custas e honorários.

A parte autora,
JOSE BRAZ DA SILVA FILHO
, também interpôs recurso de apelação (
ID. 311402385
), pleiteando a reforma parcial da sentença. Sustenta a necessidade de condenação do banco apelado ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00, argumentando que a conduta de impor um contrato abusivo a um consumidor vulnerável, comprometendo sua verba alimentar, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano
in re ipsa
. Postula, ainda, a reforma da decisão para que a restituição dos valores pagos indevidamente ocorra em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC, alegando que a conduta do banco foi marcada pela má-fé e contrária à boa-fé objetiva. Requer a manutenção dos demais pontos da sentença, como a requalificação do contrato, e a majoração dos honorários de sucumbência.

Nas Contrarrazões (
ID. 311402388
), a parte ré
BANCO BMG SA
defendeu a manutenção da sentença naquilo que lhe foi favorável e a reforma no restante. Reafirmou a legalidade da contratação do cartão de crédito consignado, a ciência da parte autora, que utilizou o cartão para saques, e a ausência de abusividade ou "dívida infinita". Aduziu que a quitação da dívida depende dos pagamentos realizados pelo consumidor, que optou por adimplir apenas o valor mínimo. Postulou o não provimento do recurso da parte autora, argumentando pela ausência de danos morais e de pagamento indevido que justifique a repetição de indébito, pleiteando, ao final, a manutenção da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.

A parte autora, embora devidamente intimada (ID. 311402384), não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recursos de Apelações interpostos pelo
BANCO BMG S.A
. e por
JOSÉ BRAZ DA SILVA FILHO
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando a requalificação do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo bancário convencional, com restituição simples dos valores indevidamente cobrados, mas rejeitando o pedido de indenização por danos morais.

Alega a parte apelante BANCO BMG S.A. que a contratação foi lícita e regular, com o recorrido tendo pleno conhecimento do funcionamento do produto contratado, demonstrado pela utilização do cartão para saques. Sustenta a impossibilidade de conversão do contrato para empréstimo consignado por se tratarem de modalidades distintas, defendendo a ausência de autorização do órgão pagador para tal migração. Argumenta contra a condenação à restituição de valores, pela legalidade das cobranças, e pugna pela reforma total da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Já a parte apelante JOSÉ BRAZ DA SILVA FILHO sustenta que a conduta do banco de induzir a erro um consumidor vulnerável, impondo contrato que gera dívida perpétua, configura dano moral presumido. Defende a necessidade de repetição do indébito em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC, alegando má-fé e violação deliberada da boa-fé objetiva por parte da instituição financeira. Requer a fixação de indenização no valor de dez mil reais e a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

Pois bem. O recurso da parte consumidora comporta parcial provimento, enquanto o recurso do banco deve ser desprovido.

Inicialmente, cumpre reconhecer que a relação jurídica estabelecida entre as partes configura típica relação de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, conforme pacificado pela Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: "
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
".

A controvérsia central reside na alegação do consumidor de ter sido ludibriado pela instituição financeira, que, sob a promessa de um empréstimo consignado tradicional, teria imposto a contratação de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável, modalidade caracterizada pela ausência de previsão de término dos descontos e pela incidência de juros rotativos, gerando onerosidade excessiva. Verifica-se dos autos que o autor, aposentado e pessoa idosa, recebeu a quantia de R$ 2.050,00 em outubro de 2022, tendo adimplido até março de 2025 o montante de R$ 1.975,17, permanecendo, contudo, saldo devedor superior ao valor inicial, de R$ 2.245,01.

A análise das alegações das partes e dos elementos de convicção disponíveis revela que a instituição financeira, embora sustente a validade da contratação e apresente documentos como termo de adesão e comprovante de saque, não logrou demonstrar de forma inequívoca que o consumidor foi adequadamente informado sobre as diferenças substanciais entre as modalidades de crédito disponíveis, especialmente no que se refere aos custos e às condições de quitação. A própria natureza da operação, que resultou em onerosidade manifestamente desproporcional ao benefício recebido pelo consumidor, evidencia violação aos deveres de informação e transparência impostos pelo Código de Defesa do Consumidor.

Cumpre evidenciar que, em que pese a instituição bancária afirmar que o consumidor tinha pleno conhecimento da modalidade contratada, ela não comprova, por meio de documentos hábeis, o suposto envio, recebimento ou utilização do cartão por parte do autor, ônus que competia ao réu, consoante dispõe o inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Ademais, observa-se que os valores foram disponibilizados ao autor mediante transferência bancária, na modalidade de crédito em conta, o que é completamente diferente da utilização do limite de cartão de crédito, pois nesse caso o fato do crédito passar à conta corrente para livre uso da correntista, passa a ter característica de empréstimo pessoal.

Além disso, também deve ser considerado que, conforme dispõe o art. 112 do Código Civil, “
nas declarações de vontade se atenderá mais a intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem
” de modo que, conforme tem entendido a jurisprudência, “
[...] não importa o nome jurídico dado ao contrato, mas sim o efetivo e real objeto dele [...]
”, que, no presente caso, é o empréstimo pessoal consignado (TJ-SP - Apelação Cível: 10005905420208260229 Hortolândia, Relator.: Eduardo Gesse, Data de Julgamento: 23/09/2024, 28a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/09/2024).

Sob essa perspectiva, constata-se que a sentença recorrida adotou solução adequada e equilibrada ao reconhecer a existência de vício na manifestação da vontade decorrente da violação ao dever de informação e transparência por parte da instituição financeira. O magistrado de primeiro grau verificou que o autor não foi devidamente esclarecido sobre a natureza e as implicações do contrato de cartão de crédito consignado, que se mostrava manifestamente desvantajoso em comparação ao empréstimo consignado tradicional que pretendia contratar. Diante dessa constatação, determinou adequadamente a conversão do contrato de cartão de crédito para a modalidade de empréstimo pessoal consignado, com aplicação da taxa média de juros do mercado à época da contratação, preservando assim a vontade inicial do consumidor de contratar apenas o empréstimo consignado.

A alegação da instituição financeira quanto à impossibilidade técnica de conversão não prospera, uma vez que o que se determina não é propriamente uma migração entre sistemas, mas sim a requalificação jurídica da relação contratual, com base na teoria da aparência e na prevalência da vontade real do consumidor sobre a vontade declarada viciada. Ademais, a força obrigatória dos contratos não pode ser invocada para respaldar negócio jurídico eivado de vício de consentimento, sob pena de consagrar-se enriquecimento sem causa em detrimento do consumidor hipervulnerável.

Contudo, no que se refere ao pedido de restituição em dobro dos valores pagos, entendo que assiste razão à apelante. A questão central reside na interpretação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece:
"O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável"
.

Tradicionalmente, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exigia a comprovação de má-fé para a aplicação da restituição em dobro. Todavia, recente julgamento da Corte Especial do STJ modificou substancialmente esse entendimento, conforme se extrai do julgado proferido nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial no 676.608/RS, que estabeleceu nova tese sobre o tema (STJ - EAREsp: 676608 RS 2015/0049776-9, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 21/10/2020, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 30/03/2021). Segundo o referido precedente, “
o próprio dispositivo legal caracteriza a conduta como engano e somente exclui a devolução em dobro se ele for justificável. Ou seja, a conduta base para a repetição de indébito é a ocorrência de engano, e a lei, rígida na imposição da boa-fé objetiva do fornecedor do produto ou do serviço, somente exclui a devolução dobrada se a conduta (engano) for justificável (não decorrente de culpa ou dolo do fornecedor). 5. Exigir a má-fé do fornecedor de produto ou de serviço equivale a impor a ocorrência de ação dolosa de prejudicar o consumidor como requisito da devolução em dobro, o que não se coaduna com o preceito legal
”, concluindo o julgado que “
nessas modalidades contratuais, também deve prevalecer o critério dúplice do dolo/culpa. Assim, tanto a conduta dolosa quanto a culposa do fornecedor de serviços dão substrato à devolução em dobro do indébito, à luz do art. 42 do CDC
”.

Aplicando-se essa nova orientação jurisprudencial ao caso concreto, constata-se que a própria sentença de primeiro grau reconheceu expressamente a conduta abusiva da instituição financeira, que violou o dever de informação adequada ao consumidor, induzindo-o a contratar produto diverso do pretendido e manifestamente mais oneroso. Tal conduta caracteriza inequívoca violação à boa-fé objetiva que deve nortear as relações consumeristas, especialmente considerando-se que a autora se enquadra na condição de pessoa idosa e, portanto, hipervulnerável.

A circunstância de que a instituição financeira se aproveitou da condição de hipervulnerabilidade da consumidora para impor produto financeiro não solicitado e mais gravoso demonstra clara contrariedade aos princípios da transparência, informação e boa-fé objetiva previstos no Código de Defesa do Consumidor. Nesse cenário, não se pode considerar o engano como justificável, sendo cabível a restituição dobrada dos valores indevidamente cobrados.

Por conseguinte, deve ser reformada a sentença neste aspecto específico, determinando-se a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora, em consonância com a nova orientação jurisprudencial firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, se acaso for apurado saldo positivo para a autora após o recálculo do débito pela taxa de juros de empréstimo pessoal consignado conforme determinado pela sentença.

Relativamente ao pedido de indenização por danos morais, tenho que não assiste razão à recorrente. Embora seja compreensível o desconforto experimentado pela autora ao constatar descontos não pretendidos em seu benefício previdenciário, a situação não ultrapassou a esfera do mero aborrecimento decorrente do descumprimento contratual. Com efeito, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, "
Consoante entendimento desta Corte Superior, não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Precedentes
" (STJ - AgInt no AREsp: 1689624 GO 2020/0085068-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2021).

No caso concreto, não restou demonstrado que a conduta da instituição financeira tenha ocasionado à autora constrangimento, humilhação ou abalo psíquico de intensidade suficiente a caracterizar lesão aos direitos da personalidade passível de indenização. Os descontos indevidos, embora reprováveis, foram prontamente objeto de discussão judicial e não geraram maiores consequências à esfera extrapatrimonial da requerente, não havendo notícia de negativação do nome da autora ou de qualquer outro ato que tenha comprometido sua honra ou reputação perante terceiros.

Dessa forma, mantém-se a rejeição do pedido de indenização por danos morais, por ausência de demonstração de lesão extrapatrimonial que ultrapasse o mero dissabor inerente ao inadimplemento contratual.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo BANCO BMG S.A
. e
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO interposto por JOSÉ BRAZ DA SILVA FILHO
, apenas para determinar que a restituição dos valores indevidamente cobrados seja realizada em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, mantendo-se inalterados os demais aspectos da sentença recorrida.

Considerando o que dispõe o Tema 1059 do STJ, para os fins do §11o, do artigo 85 do CPC, majoro para 20% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025